Tribunal: TJDFT
Processo: 0728038-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0728038-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: ADALBERTO ALVES DE LIMA, NIUZA GOMES BARBOSA DE LIMA DESPACHO Em observância ao princípio da vedação à decisão surpresa, intime-se a parte agravada para se manifestar sobre os fatos novos consistente no pagamento integral da dívida por meio da subscrição de ativos, apresentada no ID 75889111, no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital